Tribunal: STF
Processo: RE 1402943
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSS – CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – LEI 11.960/09 – APLICAÇÃO IMEDIATA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. Considerando o posicionamento firmado pelo STJ, segundo a sistemática do art. 543-C do CPC, quando do julgamento do RESP nº 1.205.946/SP, deve ser reconhecida a aplicação imediata, inclusive aos processos já em andamento, da forma de atualização monetária prevista no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a nova redação dada pelo art. 5º, da Lei 11.960/09. V.v. – RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO – NÃO VINCULAÇÃO – DECISÃO MANTIDA. Desde que devidamente motivado e embasado em interpretação preferida sobre legislação infraconstitucional, tem o Tribunal a prerrogativa de proferir decisões segundo a convicção do Colegiado” (eDOC 1, p. 342)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, bem como do Tema 810 da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária (eDOC 1, p. 401-4021).



    Assevera que a Turma Nacional de Uniformização, em julgamento no processo de nº 0003060-22.2006.4.03.6314, com base na declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal (STF, do disposto no artigo 1º-F da Lei 11.960/2009, cancelou a Súmula 61 determinando, assim, que a sistemática a ser adotada a partir de agora para os débitos previdenciários é a de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC (eDOC 1, p. 418).



    Requer-se, assim, que seja afastada a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança para correção monetária. 



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 810 da repercussão geral (eDOC 3), o Tribunal de origem pontuou que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado por ausência de previsão legal da impugnação após manifestação de Câmara e encaminhou novamente o processo para o Supremo (eDOC 15).



    É o relatório.Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a correção monetária e os juros moratórios devem ser calculados pelos índices previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. Dessa forma, determinou a incidência da TR como índice de correção monetária. Confira-se trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos infringentes em que se definiu os índices a incidirem no caso: 



    “Pois bem, a despeito do posicionamento adotado por este Relator em casos anteriores, no sentido de ser aplicável, a título de atualização monetária, nas condenações impostas também à Fazenda Pública, correção monetária pelos índices da CGJ/MG (INPC), a contar do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês, estes a partir da citação, com fundamento na Lei 6.899/81 e nas Súmulas 148 e 204 do STJ, entendo pela cogente necessidade de passar a acatar a decisão da Corte Especial do STJ, quando julgou o Recurso Especial nº 1.205.946/SP, representativo de controvérsia, que proclamou a incidência imediata, inclusive aos processos já em andamento, da forma de atualização monetária prevista no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a nova redação dada pelo art. 5º, d Lei 11.960/09.



    No entender do Colendo Tribunal Superior, as normas que dispõem sobre juros de mora e correção, ou seja, sobre os acessórios da condenação, têm natureza instrumental e guardam em si questão de ordem pública, possuindo, por tais razões, aplicação imediata e inclusive aos feitos já em curso, situação em que se enquadra a Lei 11.960/09, que foi editada para alterar a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora devidos sobre os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, mas mantendo o firme posicionamento de que, para o período anterior à referida lei, tais acessórios da condenação deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.



    Sobre o tema, tem-se que a medida provisória nº 2.180/2001 incluiu o art. 1º-F na Lei 9.494/97, fixando em 6% ao ano os juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, mas dispositivo este que foi modificado a partir de 30/06/2009, quando entrou em vigor a já comentada Lei 11.960/09, que alterou os índices a serem utilizados no cálculo da correção monetária e dos juros.



    (...)



    Diante de tal conjuntura e considerando a situação específica dos autos, tenho que até 29/06/2009, os valores devidos à autora deverão ser corrigidos pelos índices da CGJ/MG desde o vencimento de cada parcela, mas devendo, a partir de 30/06/2009, incidir sobre o montante apurado em favor da autora, uma vez e até o efetivo pagamento, os índices de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de polpação, impondo-se a reforma parcial do julgado primevo quanto ao tema.” (eDOC 1, p. 345-347)



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte firmou orientação no sentido da inconstitucionalidade da aplicação do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, por não representar adequadamente a perda do poder de compra provocada pela inflação. Nesse sentido foi o entendimento fixado no julgamento do tema 810 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, conforme acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)



    Registre-se que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020) 



    Portanto, verifica-se que o entendimento destoa do firmando no julgamento do tema 810 da repercussão geral. 



    Vale salientar, ainda, que não se observa no precedente acima colacionado a definição de qual seria o índice mais adequado para realizar a correção monetária dos débitos previdenciários, havendo, apenas, o afastamento do índice previsto na Lei nº 9.494/1997, qual seja, a TR. 



    Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal a quo, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), deve definir qual o índice aplicável para os caso dos autos, de maneira a considerar a natureza do débito discutido. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que seja realizado novo julgamento, seguindo-se as diretrizes fixadas no Tema 810 da repercussão geral, especialmente no tocante à inconstitucionalidade de utilização da TR para fins de correção monetária da condenação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente